Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704233-53.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERGLOBE TURISMO LTDA - EPP APELADO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 75129242) interposto por INTERGLOBE TURISMO E FACTORING EIRELI, no qual a Apelante reitera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando que sua condição financeira se manteve e buscando a isenção do recolhimento do preparo recursal. Verifica-se que a apelação foi anexada “desacompanhada de guia de preparo e respectivo comprovante de pagamento” (ID 75129244 - Pág. 1). Em análise dos autos, constato que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora Apelante já foi objeto de expressa análise e indeferimento pelo juízo a quo, por meio da r. decisão de saneamento e organização do processo proferida recentemente, em 23/05/2025 (ID 75129230). Naquela ocasião, o ilustre Juízo de primeira instância fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação efetiva da alegada hipossuficiência econômica. O entendimento foi de que o “...balancete contábil que, ao contrário de comprovar a alegada dificuldade, demonstra que a empresa mantém suas atividades regulares, com capacidade de honrar seus compromissos financeiros. As dívidas apresentadas não superam o valor do patrimônio líquido, e não há qualquer indício de colapso financeiro ou risco de insolvência” (ID 75129230 - Pág. 2). Tal decisão reflete a jurisprudência reiterada do TJDFT, que exige prova robusta da precária situação financeira para a concessão do benefício a pessoas jurídicas. É crucial observar que a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça proferida em primeira instância (ID 236889543) não foi objeto de recurso pela parte Apelante. A BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (Apelada), em suas contrarrazões (ID 75129248), corretamente aponta que a ausência de recurso contra tal decisão, à época oportuna, implica em preclusão temporal da matéria. Para que um novo pedido de gratuidade de justiça seja acolhido em grau recursal, especialmente após um indeferimento anterior e não impugnado, seria indispensável a comprovação de uma alteração substancial na situação financeira da parte, capaz de justificar a modificação do entendimento anteriormente firmado. Contudo, a Apelante, nas razões de sua apelação, apenas reitera a manutenção de sua condição financeira, sem apresentar quaisquer novos elementos ou fatos supervenientes que efetivamente demonstrem o agravamento de sua situação econômica de modo a caracterizar a hipossuficiência legal para arcar com o preparo recursal. Os documentos contábeis mencionados pela Apelante na apelação são os mesmos já analisados e considerados insuficientes pelo juízo a quo. Diante do exposto, e em conformidade com o entendimento já firmado em primeira instância MANTENHO O INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante. Consequentemente, intime-se a INTERGLOBE TURISMO E FACTORING EIRELI para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento integral do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator